Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para decretar a rescisão contratual, sem ônus para a autora e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.880,00, corresponde à devolução da quantia paga, decotado o valor correspondente às 4 aulas frequentadas. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora narrou que em 10/07/2024 celebrou contrato de Prestações de Serviços Educacionais, tendo como objeto o curso para concursos em geral, com carga horária total de 620 horas, pelo valor de R$ 2.000,00. Informou que no momento da contratação, foi informada que as aulas ocorreriam na unidade do Guará, porém após ministradas 4 aulas, a empresa requerida informou que as demais aulas seriam ministradas na unidade de Taguatinga/DF. Explicou que seria inviável assistir as aulas na unidade de Taguatinga, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor parcial do contrato, com abatimento das aulas assistidas, porém foi informada haveria aplicação de multa no montante de 20% do valor total do contrato. Pontuou que no momento da contratação, os atendentes informaram que havia a possibilidade de fazer 3 aulas e, caso o consumidor quisesse cancelar o curso, pagaria somente o valor relativo a essas 3 aulas, sem aplicação de multa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 72154373).
4. Em suas razões recursais, a requerente não tratar-se de mero inadimplemento contratual, mas sim de quebra da boa-fé objetiva e do dever de confiança, comprometendo a esfera psíquica da autora, que foi submetida a uma situação de frustração significativa ao investir valores em um curso que não entregou o conteúdo e a qualidade minimamente prometidos. Informou que a requeria ostenta diversos processos judiciais acerca de reiterada falha na prestação do serviço, conduta habitual e sistemática. Requereu o provimento do recurso, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso nos autos a existência do contrato de prestação de serviços educacionais, cuja rescisão contratual foi decretada por ocasião da sentença. Neste quadro, ante a falha na prestação de serviços foi determinada a restituição dos valores pagos, conforme pedido inicial, sanando os danos materiais experimentados.
8. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, não é suficiente para atingir os atributos de sua personalidade. Dano moral não caracterizado.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem custas, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.